Tribunal: STF
Processo: HC 68710
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-02-21
Data de publicação: 1989-02-21

Ementa:
- Habeas Corpus. Alegação de nulidade da citação-edital  que
não e de acolher-se. Hipótese em que não e  de  aplicar-se  a  Súmula
351.  Foram  adotadas,  sem  exito,  todas  as  providencias  para  a
localização do paciente, no curso da instrução, no endereco  indicado
na fase policial e, ainda, em outro endereco registrado, ao ser posto
em liberdade em 1979.  Também  as  informações  dos  estabelecimentos
penitenciarios são no sentido de o paciente não se encontrar a época,
neles, recolhido. Habeas Corpus indeferido.::